Tribunal: TJSP
Processo: 1027815-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Responsabilidade civil - Preclusão da oportunidade de produzir a prova oral requerida - Pedido extemporâneo de exibição de imagens - Ausente cerceamento de "defesa" - Improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027815-74.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA
HELENA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTUNES COMERCIO
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027815-74.2018.8.26.0114 -Voto no 30597
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1027815-74.2018.8.26.0114
8a Vara Cível de Campinas
Apelante: Maria Helena Santos
Apelado: Antunes Comércio de Produtos Alimentícios Eireli
Juíza de 1a Instância: Bruna Marchese e Silva
Voto no 30597.
- Responsabilidade civil - Preclusão da oportunidade de
produzir a prova oral requerida - Pedido extemporâneo de
exibição de imagens - Ausente cerceamento de “defesa” -
Improcedência mantida - Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação de indenização por
danos morais, contra r. sentença de fls. 61/64 que julgou improcedente o
pedido e a condenou a pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da “condenação”, com ressalva da
gratuidade a ela concedida.
Alega a apelante (fls. 67/70) cerceamento de
defesa, por não ter sido deferido o pedido de apresentação das imagens do
circuito de segurança do estabelecimento réu, “a fim de demonstrar que não furtou
nenhum item do Recorrido e também as humilhações” que sofreu (fl.69), tendo sido
“informada que é pratica comum do Recorrido às humilhações e expulsões de seu
estabelecimento de pessoas humildes como é o caso da Recorrente, em razão da prática
reiterada, o Recorrido sabe que não pode praticar tais atos na frente de outros clientes e
funcionários, motivo pelo qual leva as vítimas até os fundos do estabelecimento, local onde
as humilha e chega até a agredir” (fl.69). Pediu a condenação do réu ao
pagamento de indenização moral (fl.69).
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a
apelante beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta (fl.73/77).
É o relatório.
Na inicial, a autora narra que, no dia 12.05.2018,
por volta das 16h30, foi ao estabelecimento réu, para realizar compras, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027815-74.2018.8.26.0114 -Voto no 30597
3
que “surpreendentemente foi abordada pelos proprietários do estabelecimento, Marcos e
Ana Paula e posteriormente conduzida para os fundos do mercado, impondo a ela, que
abrisse a sacola que carregava, para ser revistada, dizendo que a mesma deveria se retirar
imediatamente do estabelecimento e que estava proibida de entrar novamente naquele local,
alegando que alguns dias atrás a requerente já havia furtado uma caixa de sabão em pó da
marca (Tixan Ipê)” (fl.4).
Diz a autora que “foi vitima de uma acusação caluniosa
de tentativa de furto por parte dos proprietários da empresa - ré conforme podemos verificar
no Boletim de Ocorrência No 3040076, depois de confeccionado o Boletim de Ocorrência a
requerente descobriu que não se tratava de funcionários e sim dos proprietários do
estabelecimento, que a expôs a uma situação extremamente humilhante constrangedora e
vexatória, além do sofrimento psíquico a que foi submetida, por ser uma pessoa simples
humilde e negra” (fl.7). Pediu a condenação do réu ao pagamento de
indenização moral de R$20.000,00 (fl.8) e protestou pela produção de prova
oral (fl.9).
No boletim de ocorrência, elaborado dois dias
após o fato, a autora narrou que entrou no mercado réu, após sair do
trabalho, carregava uma sacola e “na hora de entrar o segurança a abordou e pediu
para ver sua sacola, a declarante abriu a sacola e após olhar sua sacola, o segurança disse
que a declarante estava proibida de entrar no mercado ele disse, “você está proibida de
entrar no mercado porque você já roubou um sabão em pó TIXAN e não poderia entrar, as
câmeras gravarão” e funcionária do mercado confirmou”. (fl.10)
Constou também do boletim de ocorrência que
não havia testemunha no local, além da autora, do segurança e da
funcionária, tendo a autora narrado que “estava sozinha no mercado, pois este
estava vazio só tinha a declarante” (fl.10).
O estabelecimento réu contestou o pedido (fls.
23/32), negando o dever de indenizar, impugnou o boletim de ocorrência e
disse, em relação à autora, que “não tem conhecimento da sua pessoa, sequer tem
lembrança de qualquer evento ou fato que tenha ocorrido com sua pessoa” (fl.25), pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027815-74.2018.8.26.0114 -Voto no 30597
4
são mais de mil clientes diariamente no mercado e a autora não apresentou
prova das alegações, além serem contraditórias as versões narradas no
boletim de ocorrência e na inicial.
Após a réplica (fl.42/50), foi dada oportunidade
para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir (fl.46), e a
autora pediu o “depoimento” dos proprietários do mercado (fl.48).
Decisão saneadora de fls. 51/52 deferiu a
produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento,
determinando que as partes depositassem o rol de testemunhas no prazo de
quinze dias, sob pena de preclusão.
Na sequência, a autora requereu fossem exibidas
as imagens das gravações do circuito fechado existente no estabelecimento
réu, bem como fosse invertido o ônus da prova, diante da relação de
consumo (fl. 54), reiterando o pedido de apresentação das imagens da
câmera de segurança (fl. 55).
O réu peticionou às fls. 56/57, pedindo o
julgamento antecipado, em razão do decurso do prazo para a autora
apresentar seu rol de testemunhas.
Sobreveio decisão que declarou preclusa a
oportunidade de produção de prova testemunhal e indeferiu o pedido de fls.
54 e 56 da autora, “consistente na exibição de imagens do circuito interno do
estabelecimento da parte ré”, “considerando a estabilização da lide com o saneamento do
feito” (fl.58/59) e, na sequência, foi proferida a sentença de improcedência do
pedido (fl.61/64).
A autora não apresentou rol de testemunhas, de
modo não havia como não concluir pela ocorrência de preclusão da
oportunidade de ela produzir a prova oral, única que requerera até a decisão
saneadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027815-74.2018.8.26.0114 -Voto no 30597
5
Depois
de
tal
decisão,
a
autora,
extemporaneamente, requereu a exibição de gravação do circuito de
câmeras da ré, do dia dos fatos descritos na inicial.
Além de não ter cogitado de tal prova na ocasião
processual oportuna, nada indica que, anos depois, houvesse ainda a
gravação pretendida pela autora, não se sabendo nem sequer se ela algum
dia existiu.
Como foi dada oportunidade para a autora
especificar a prova que pretendia produzir e ela não produziu aquela pela
qual tempestivamente protestou, não houve cerceamento de defesa pelo
encerramento da instrução.
Além disso, as versões contidas no boletim de
ocorrência e na inicial são diferentes, de modo que não são
verossimilhantes e a autora podia ter produzido a prova que requereu, para
demonstrar o que alegou, não havendo nenhum motivo, portanto, para
inverter o ônus da prova.
A autora, aliás, nem sequer demonstrou que
esteve no mercado no dia dos fatos narrados na inicial.
Era, pois, da autora o ônus de demonstrar os
fatos constitutivos do seu direito, mas disso ela não se desincumbiu,
tempestivamente, apesar da oportunidade que lhe foi concedida, de modo
que não houve cerceamento “de defesa” e a improcedência do pedido era
de rigor.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo
e elevo honorários advocatícios para 12% do valor dado à causa, porque
não houve condenação.
SILVIA ROCHA
Relatora